Tribunal: TJDFT
Processo: 0051542-32.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO EVIDENCIADO. MERO INCONFORMISMO. INCOMPATIBILIDADE COM ESTA VIA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, manejados pelo Exequente contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno por ele interposto com o objetivo de reconhecer a tempestividade de recurso anteriormente interposto.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar a existência de omissões no acórdão embargado que, após o saneamento e a atribuição de efeitos infringentes, impliquem na superação da intempestividade que ensejou o não conhecimento de agravo interno interposto pelo embargante e, como consectário, permitam sua análise meritória.
III – Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou erro material, nos exatos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. A prestação jurisdicional foi amplamente realizada e resolveu integralmente a matéria, em toda a sua extensão. Os supostos defeitos alegados pelo embargante pretendem apenas a revisão dos termos do acórdão, por inconformismo, uma vez que não apresentam vícios, mas tão somente contra-argumentos que revelam a intenção de refutar os motivos expostos no acórdão.
5. A rediscussão dos fundamentos utilizados para manter o decisum que não conheceu de agravo interno interposto pelo embargante, ante sua intempestividade, é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração e deve ser objeto de recurso próprio.
IV. Dispositivo:
6. Embargos de declaração desprovidos.